Tribunal: TJMT
Processo: 1030827-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1030827-36.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), FABIO AUGUSTO CHILO - CPF: 291.875.238-09 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (APELANTE), SEARA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.914.460/0112-76 (REPRESENTANTE), Secretário da Secretaria Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (APELADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SOBRESTAMENTO. TEMA 1266 DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL ENVOLVENDO A CONTROVÉRSIA DE ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL QUANTO À INCIDÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, APÓS A LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022, CONFORME DECISÃO PROFERIDA NO RE N. 1.426.271-CE.
NECESSIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno em Recurso Extraordinário, que foi determinado o sobrestamento
do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1266).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste na necessidade do sobrestamento ou de aplicação imediata do
julgamento do TEMA 1093 do STF
.

III. Razões de decidir

2. Nos termos do art.
1.030
,
III
, do
Código de Processo Civil de 2015
, recebida a petição do Recurso, os autos serão conclusos ao Presidente ou Vice-Presidente do respectivo Tribunal que deverá sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

3.
O STF reconheceu repercussão geral envolvendo a controvérsia de anterioridade anual e nonagesimal quanto à incidência do diferencial de alíquota, após a Lei Complementar n. 190/2022, conforme decisão proferida no RE n. 1.426.271-CE (Tema 1266), vejamos: “Incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigar da Lei Complementar 190/2022”.

IV. Dispositivo e Tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Em a controvérsia envolvendo o presente feito envolvendo também a observância da anterioridade da cobrança do DIFAL, sendo este tema a ser decidido no RE n. 1.426.271-CE, portanto, é prudente aguardar a conclusão final da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.
1030827-36.2021.8.11.0041

RECORRENTES: JBS S/A E SEARA ALIMENTOS LTDA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
JBS S/A E SEARA ALIMENTOS LTDA.

em face de decisão que determinou o sobrestamento do
presente feito
até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.266).

O agravante alega, em síntese, que
“
o TEMA 1266 do E. STF não se aplicada ao presente caso, pois aqui não se discute a aplicação ou não da anterioridade tributária em relação ao DIFAL-Não Contribuinte (art. 150, III, “b” e “c”, da CF). O que aqui se discute é a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL
[1]
Contribuinte em razão da ausência de Lei Complementar nacional
que discipline suas normas gerais (arts. 146, I e III, e 155, §2°, XII, ambos da CF/88).”

Recurso tempestivo (id. 268826259).

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA
NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Nos termos do artigo 1.030, III, “c” e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2o. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

Vistos.

Tratam-se de Recurso Especial (Id. 247111175) e Recurso Extraordinário (Id. 247111158) interpostos por JBS S/A E SEARA ALIMENTOS LTDA, em face do v. acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 70489998):

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS DIFAL – CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO PRÓPRIO OU INTEGRAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE – LC No 87/1996 - PREVISÃO LEGAL - MATÉRIA DIVERSA DO TEMA No 1093 DO STF – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Em se tratando de recolhimento de ICMS-DIFAL, é imperativo esclarecer a distinção entre as hipóteses de incidência do imposto. 2. Nos casos em que se tem ICMS-DIFAL sobre as operações de circulação de mercadorias para consumidor final não contribuinte, é certo que o tema foi objeto de inovação legislativa por meio da EC no 87/2015, o que levou o c. STF a fixar a seguinte tese no julgamento conjunto da ADI 5469 e RE 1.287.019 (Tema no 1093): “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 3. A hipótese dos autos versa sobre a aquisição de produto ou serviço pela empresa como consumidora final e na qualidade de contribuinte do ICMS, ou seja, a quem não é aplicado o precedente em questão. 4. Não há fundamentação para argumentar a falta de uma Lei Complementar regulamentando o DIFAL aplicável às operações realizadas por contribuintes antes da Lei Complementar no 190/2022, uma vez que a matéria foi há muito disciplinada pela Lei Complementar no 87/1996 e encontra-se prevista no art. 155, §2o, incisos VII e VIII, da CF. 5. Não há embasamento para argumentar a ilegalidade na cobrança do diferencial da alíquota do ICMS pago nos últimos cinco anos pela apelante 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – APELAÇÃO CÍVEL N. 0055709-89.2015.8.11.0041, Rel. Des. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024)

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no id. 242840683.

A parte recorrente alega
“a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL-Contribuinte pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que inexistia Lei Complementar nacional que tratasse das normas gerais da referida exação, o que é expressamente exigido pelo art. 146, I e III, e pelo art. 155, XII, ambos da CF/88
”.

Registra-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral envolvendo a controvérsia de anterioridade anual e nonagesimal quanto à incidência do diferencial de alíquota, após a Lei Complementar n. 190/2022, conforme decisão proferida no RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266).

Do supracitado julgado, colhe-se a seguinte ementa:

“Ementa Constitucional e Tributário. ICMS. Operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte. Diferencial de alíquota - DIFAL. EC 87/2015. Art. 3o da Lei Complementar 190/2022. Aplicabilidade dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Art. 150, III, b e c, da Constituição Federal. Tema objeto de análise nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.287.019/DF, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, tampouco com o objeto do RE 1.221.330/SP, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, ambos processados e julgados segundo a sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida”. (RE 1426271/CE, Relatora: MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023).

Assim, considerando que o debate recursal compõe o tema a ser decidido pelo STF no julgamento do RE n. 1.426.271/CE (Tema 1.266),
ad cautelam
, necessário aguardar a conclusão final da questão pela Corte Suprema.

Em vista disso, os Recursos Especial e Extraordinário devem permanecer suspensos até o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia envolvendo os autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o
sobrestamento do presente feito
até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.266).

Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEPNAC.”

Partindo dessas premissas e, havendo Recurso Extraordinário com reconhecimento de repercussão geral, cuja controvérsia está ligada umbilicalmente à matéria debatida no presente feito, logo,
não pode deixar de ser notada eventual incidência do Tema n. 1266 do STF no presente feito
, mesmo não havendo decisão de suspensão nacional dos processos sobre a mencionada controvérsia.

Nesse contexto, em atenção à prudência e
na observância da menor onerosidade, é o caso de determinar o sobrestamento dos autos
até
o pronunciamento definitivo do STF acerca da controvérsia
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a decisão que determinou
o sobrestamento do presente feito, até o pronunciamento definitivo da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1266).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025